Tribunal: TJES
Processo: 5000084-40.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-40.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta por ente municipal contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por empresa de telecomunicações, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1.225/2019 e extinguindo a execução fiscal. A multa aplicada teve como fundamento a suposta ausência de licenciamento ambiental para a instalação de estação rádio base (ERB), com base em norma municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a cobrança de multa por ente municipal com base em norma local que exige licenciamento ambiental para instalação de ERB; (ii) verificar se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir a inconstitucionalidade da CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para matérias de ordem pública e direito, como a inconstitucionalidade de norma municipal, desde que não demande dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.
4.
A instalação de estação rádio base é atividade essencial à prestação do serviço de telecomunicações, matéria submetida à competência legislativa privativa da União, conforme artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.
5.
A exigência de licenciamento ambiental por município para instalação de ERB, sob pena de multa, representa indevida ingerência na regulação técnica de serviço de telecomunicações, violando o princípio da legalidade e a repartição constitucional de competências.
6.
Prevalece o entendimento do STF, firmado nos Temas 919 e 1235 de repercussão geral, no sentido de que é inconstitucional norma municipal que, a pretexto de proteção ambiental, imponha restrições à instalação de infraestrutura de telecomunicações.
7.
A CDA que lastreia a execução fiscal funda-se exclusivamente em norma municipal inconstitucional, sendo nulo o título executivo e, portanto, inexigível o crédito tributário.

8.
O reconhecimento da nulidade do título na via da exceção de pré-executividade autoriza a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 487, I, c/c art. 925 do CPC.
9.
Mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, majorados em 5% em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 15%.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade de CDA fundada em norma municipal inconstitucional, quando a matéria for exclusivamente de direito e prescindir de dilação probatória.
12.
A imposição de multa por ente municipal com base em exigência de licenciamento ambiental para instalação de estação rádio base é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
13.
A CDA fundada exclusivamente em norma municipal inconstitucional é nula e não pode servir de lastro para execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO D
E

VILA VELHA
em face da r. sentença (evento 15846978), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital –, que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
para reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa e extinguir a execução fiscal na forma do artigo 487, inciso I, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

O culto magistrado de primeira instância reconheceu a nulidade da CDA nº 1225/2019 sob o fundamento de que a fiscalização exercida pelo Município de Vila Velha em matéria atinente à instalação de ERB’s configura usurpação de competência da União, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 776.594, com repercussão geral (tema 919).

Por isso, condenou “
o Município ao ressarcimento das despesas processuais eventualmente feitas pela Executada, nos termos do art. 39 da LEF, bem como ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c §4º, III, do CPC.
” (evento 15846978).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A Súmula nº 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Neste caso, a controvérsia não recai sobre fatos que necessitem de perícia técnica ou instrução testemunhal, pois a instalação da estação rádio base é fato incontroverso, enquanto a questão central é puramente jurídica: ao tangenciar a análise da validade constitucional de uma norma municipal frente à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

A inconstitucionalidade de uma exação tributária ou administrativa, quando aferível mediante o simples confronto entre a lei municipal e a Constituição Federal, é matéria de direito que autoriza o manejo da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, a documentação encartada aos autos, consistente na CDA nº 1.225/2019 (evento 15846945), é suficiente para permitir ao julgador o exame da legalidade do título. Conforme reiterado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos similares, a arguição de inconstitucionalidade configura nulidade absoluta do título executivo, configurando matéria de ordem pública passível de acolhimento via exceção de pré-executividade, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. CABIMENTO. ANULAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a veiculação da inconstitucionalidade dos fundamentos legais que ensejaram a autuação fiscal no bojo da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que independe de dilação probatória.
2. Deste modo, ao contrário do que consignado na r. decisão objurgada, é perfeitamente cabível a oposição de exceção de pré-executividade para discutir a (in)constitucionalidade das Leis Municipais e Decreto Municipal que fundamentaram a autuação fiscal em cotejo. 3. Contudo, levando-se em consideração que o juízo primevo rejeitou o incidente processual sem que fossem enfrentadas as matérias suscitadas pela agravante, inclusive prejudicial à aferição das demais matérias veiculadas pela empresa, a meu sentir, os autos devem retornar a instância singular para que aprecie os pontos suscitados pela recorrente, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 50000905-18.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 25/07/2023)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMISSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CDA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I. Nos termos da Súmula 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. II. À luz da compreensão sedimentada no referido verbete, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania tem admitido a arguição de inconstitucionalidade em sede de Exceção de Pré-Executividade por se tratar de questão de ordem pública que não exige dilação probatória para apreciá-la (STJ - AgRg no REsp n. 1.111.069/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 22/10/2013).
III. Na espécie, a matéria de estatura constitucional aduzida em Exceção de Pré-Executividade nos autos de origem diz respeito à inconstitucionalidade da autuação que amparou a CDA objeto da lide, pois, na medida em que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, não competiria ao Município Recorrido atuar a Recorrente pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental por considerar que seria atividade potencialmente poluidora. Logo, não há óbice de arguição da matéria no referido Incidente Processual. IV. De acordo com a iterativa orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Estação Rádio Base [ERB] – por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal).
V. Com alicerce no delineado entendimento, destaca-se, à guisa de exemplo, que a Corte Constitucional, em Decisão proferida pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 1304247/RS (DJe 23/08/2022), manteve incólume o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que pronunciou a inconstitucionalidade de Lei Municipal que amparou a autuação de Empresa pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença. VI. No caso em apreço, constata-se que a Ação de Execução Fiscal de origem encontra-se amparada na CDA nº 8289040/2017, a qual, por sua vez, faz expressa referência ao Auto de Infração nº 8268944/2014 e, como fundamento legal, menciona o artigo 116, inciso IV, Grupo VIII, do Decreto nº 78/2000 (id. 1843585, p. 06). VII. Em relação à “descrição do fato” especificada no referido Auto de Infração, resulta inequívoco que a mencionada “atividade potencialmente poluidora” consiste na instalação da Estação Rádio Base (ERB) em si, porquanto junto ao sobredito Auto de Infração constam as Notificações previamente emitidas pelo Recorrido advertindo a Recorrente de que ela “não possui Licença Ambiental para a Estação Radiobase”, de modo que deveria “dar início ao processo de Licenciamento Ambiental junto à SEMMA” (id. 1843588, p. 03/06), o que confirma a percepção de que a Recorrente foi autuada por não ter providenciado tal licença para a instalação e operação do referido equipamento de telecomunicação. VIII. A análise de tais aspectos não infirma a conclusão anterior de que a hipótese dispensa a necessidade de dilação probatória, eis que tais elementos constam de prova documental pré-constituída consistente no próprio Auto de Infração e nos demais documentos a ele atrelados, de modo que a juntada dessa documentação produzida pela própria Administração Pública Municipal à Exceção de Pré-Executividade e sua pertinente apreciação não configura dilação probatória, consoante, inclusive, adverte a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp n. 1.912.277/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021). IX. Diante da abrangência dos preceitos que ampararam a autuação (artigo 116, do Decreto nº 78/2000 e artigo 160, da Lei nº 2199/1999 do Município de Serra), infere-se que a Administração Pública Municipal, no intuito de respaldar a penalidade imposta à Recorrente, acabou por firmar a interpretação de que a instalação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consistiria, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora. X. No caso vertente, na medida em que compete privativamente à União legislar acerca de telecomunicações, conclui-se, por decorrência lógica, que não competiria ao Município Recorrido, ainda que sob pretexto de proteção à saúde humana e ao meio ambiente, definir que a referida atividade seria potencialmente poluidora, pois, ao assim proceder, acabou por instituir a inadmissibilidade do uso de sistemas transmissores de telefonia celular em manifesta invasão à competência do Ente Federal de disciplinar as regras do setor, na esteira da referenciada diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal. Em sendo assim, torna-se inevitável pronunciar a invalidade do Auto de Infração e, por conseguinte, a nulidade/inexigibilidade da CDA que ampara a Ação de Execução Fiscal de origem. XI. Recurso conhecido e provido para acolher a Exceção de Pré-Executividade da Recorrente no sentido de julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 783 c/c artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da invalidade do Auto de Infração nº 8268944/2014 e, por conseguinte, da nulidade/inexigibilidade da CDA nº 8289040/2017 objeto do feito executivo, além de condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 62.086,09 – id. 1843585), com fulcro no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006312-73.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Sessão de Julgamento: 06/06/2023)

Impende destacar que a instalação de estações rádio base (ERBs) é componente indissociável e técnico da prestação do serviço de telecomunicações, pois, sem essas estações, não há comunicação móvel. Sendo as telecomunicações matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, inciso IV, da CF), qualquer regulação sobre a instalação e o funcionamento desses equipamentos deve provir do ente federal.

Ao condicionar o funcionamento de uma antena de telefonia móvel a um licenciamento ambiental municipal – sob pena de multa – o Município de Velha está, na prática, regulando as condições de prestação do serviço de telecomunicações em seu território. Se cada um dos municípios brasileiros criasse exigências ambientais e regulatórias distintas para as antenas de celular, a unidade do sistema nacional de telecomunicações seria fragmentada, gerando insegurança jurídica e inviabilizando a expansão tecnológica do país.

A Lei Federal nº 9.472/97 estabelece em seu artigo 162 que a operação de estações transmissoras está sujeita à licença de funcionamento e à fiscalização permanente pela União, enquanto o artigo 74 da mesma lei é explícito ao dizer que as prestadoras devem observar normas locais relativas apenas à engenharia e construção civil.

A Lei Federal nº 13.116/15 veio consolidar esse entendimento, já que estabelece (art. 9º) que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão responsável por disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para infraestrutura de telecomunicações, quando este for necessário. Portanto, a atribuição de fixar regras ambientais para o setor é federal, e não municipal.

Ademais, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 919 das repercussões gerais, fixou a tese de que: “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa
”
1
.

O raciocínio jurídico aplicado pelo STF é de fácil transposição para o caso das multas por ausência de licença, visto que, se o Município não pode cobrar uma taxa para fiscalizar o funcionamento, é porque ele não tem competência para o exercício do poder de polícia sob o prisma das telecomunicações.

Cumpre notar, ainda, que no tema 1.235 das repercussões gerais, onde discutiu-se a constitucionalidade de uma lei municipal de São Paulo que regulava a instalação de estações rádio base, a Suprema Corte decidiu que é inconstitucional lei municipal que disponha sobre instalações de rádio base, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, senão vejamos:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).
2

Nesta hipótese, ao lavrar o auto de infração nº 1327/2018, o fisco municipal enquadrou a empresa OI no artigo 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/11, alegando "
Instalar, operar ou ampliar obras ou atividade potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental
", contudo, a autuação foi baseada exclusivamente na presença de estação rádio base.

Portanto, a CDA nº 1.225/2019, que fundamenta a presente execução, é nula, ao carecer de fundamento legal válido, uma vez que a norma municipal utilizada para a autuação não pode ser aplicada ao objeto em questão – infraestrutura de telecomunicações – sob pena de violação direta aos artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Por fim, esta egrégia Corte está atenta ao dever do art. 927, inciso III, do CPC, na medida em que têm anulado sucessivamente multadas aplicadas pelo Município de Velha contra operadoras de telefonia pela mera instalação de rádios base, consoante se depreende dos seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por CLARO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos em face de CDA oriunda de multa ambiental, imposta pelo Município de Vila Velha/ES, em razão da operação de Estação de Rádio Base (ERB) sem prévio licenciamento ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste em definir se é válida a autuação ambiental realizada por município contra empresa de telecomunicações pela operação de Estação de Rádio Base sem prévio licenciamento ambiental, à luz da competência constitucional para legislar sobre telecomunicações. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A competência legislativa sobre telecomunicações é privativa da União, conforme art. 22, IV, da CF/1988, não podendo os municípios criar obrigações que interfiram diretamente na prestação desses serviços. 2. O STF, nos Temas de Repercussão Geral nº 919 e nº 1235, firmou entendimento de que leis municipais que imponham condicionantes ao funcionamento de equipamentos de telecomunicação, sob o pretexto de proteção ambiental, são inconstitucionais. 3. A Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) e a Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas) não exigem licenciamento ambiental prévio por parte dos municípios para operação de ERB, atribuindo ao CONAMA a regulamentação do licenciamento ambiental quando necessário.
4.
A Lei Municipal nº 5.235, que serviu de fundamento à multa, classifica genericamente como infração a operação de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental, mas essa classificação não encontra respaldo em norma federal para ERBs.
5.
O funcionamento de ERBs não consta como atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 nem na Resolução CONAMA nº 237/1997.
6. É nulo o auto de infração lavrado com fundamento exclusivo na falta de licenciamento ambiental para ERB, pois representa invasão da competência legislativa da União e violação ao princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Recurso provido.(TJES; Apelação 5009177-27.2022.8.08.0035; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 08/04/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DECORRENTE DE FALTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE INTERESSE LOCAL E MEIO AMBIENTE. DISTINÇÃO ENTRE REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA DE TELECOMUNICAÇÕES E PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pela Telefônica Brasil S.A. contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relativos a multa aplicada pelo Município de Vila Velha, consubstanciada no auto de infração nº 937/2016 e na CDA nº 1078/2019, devido à instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem o licenciamento ambiental exigido pela Lei Municipal nº 5.235/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município de Vila Velha invadiu competência legislativa privativa da União ao impor exigências de licenciamento ambiental para instalações de telecomunicações; (ii) avaliar se a operação de Estações Rádio Base (ERBs) constitui atividade potencialmente poluidora, sujeitando-se à regulação ambiental local.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Constituição Federal, em seus artigos 21, XI, e 22, IV, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Contudo, o art. 30, I e VIII, confere aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e proteger o meio ambiente urbano, exercendo o poder de polícia ambiental. 2. A tese defendida pelo apelante, baseada no julgamento do STF no ARE nº 1.370.232/SP, trata da inconstitucionalidade de normas municipais que interferem na regulamentação técnica de telecomunicações, competência exclusiva da União. Contudo, no presente caso, a multa não decorre de norma que regule aspectos técnicos da exploração do serviço, mas de legislação que impõe licenciamento ambiental para atividades de impacto local. 3. A sentença recorrida utilizou como fundamento o Tema 919 do STF, relativo à instituição de taxas para fiscalização de antenas e torres. Tal entendimento é inaplicável, pois o caso em tela trata de multa ambiental, cujo fundamento é o poder de polícia ambiental do Município, e não a tributação pela fiscalização do funcionamento. 4. Embora a operação de Estações Rádio Base (ERBs) seja regulamentada pela Lei Geral de Telecomunicações e pela Lei nº 13.116/2015, sua instalação e funcionamento em áreas urbanas podem gerar impactos ambientais, justificando a atuação do Município para proteger o meio ambiente local. 5. O STF já decidiu que a instalação de torres de telecomunicações pode ser regulada pelos Municípios quanto ao uso do solo e aos impactos ambientais, desde que não interfira diretamente na regulamentação técnica do setor (RE 989025 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 2017). 6. O controle jurisdicional das sanções administrativas limita-se à análise de legalidade e regularidade procedimental, não cabendo incursão no mérito técnico ou probatório das decisões administrativas (AgInt no REsp n. 1.995.800/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.). IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Município possui competência para exigir licenciamento ambiental de atividades que, embora relacionadas a telecomunicações, gerem impactos ambientais no âmbito local, desde que não interfiram na regulamentação técnica definida pela União. 2. O controle jurisdicional de sanções administrativas limita-se à verificação de legalidade e regularidade do procedimento, sem adentrar no mérito técnico ou probatório. (TJES; Classe: Apelação 5018038-02.2022.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento Virtual: 27/01/2025 a 31/01/2025)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem
3
, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que estipulo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, sopesando o trabalho adicional do causídico do apelado nesta instância.

Por fim, esclareço que os honorários advocatícios totalizarão 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ).

É como voto.

1
RE 776594, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023.

2
ARE 1370232 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022.

3
STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.